Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
RAI no 1019022-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADOS: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1049204-26.2019.811.0041, ajuizada pela empresa VERDE TRANSPORTES LTDA E OUTROS, que determinou a prorrogação do prazo de blindagem até a realização de nova Assembleia Geral de Credores.
Em suma, aduz o banco agravante que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que tal decisão ofende diretamente o texto do artigo 6o, §4o, da lei 11.101/05.
Pondera que além de a decisão contrariar a lei, não há nos autos previsão de quando será realizada a Assembleia Geral de Credores, razão pela qual a prorrogação do stay period está condicionada a prazo indeterminado, evento futuro e incerto.
Informa ainda que no caso em testilha, o prazo já foi a prorrogado, posto que já houve elastecimento do stay period em momento anterior.
Enfatiza também que o legislador estabeleceu o prazo de blindagem para que a recuperanda pudesse obter um “fôlego” para negociação com os credores acerca do plano de recuperação judicial, mas não significa, por exemplo, que este prazo necessariamente deverá terminar junto com a realização da assembleia ou mesmo da homologação do plano.
No mais, pontua que o deferimento de processamento do pedido de recuperação judicial se deu em 2019, ou seja, já se passaram aproximadamente 02 (dois) anos e, até o momento, não há sequer data para a realização da assembleia, nem mesmo a homologação do plano, o que vem ocasionando diversos prejuízos.
Concluindo, assevera que consoante §1o do artigo 56 da Lei 11.101/05, a data de designação da assembleia não deve exceder 150 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, o que há muito já excedeu.
Por fim, pugna pela liminar recursal para que seja concedido o efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. Alternativamente, pretende que o prazo de stay period se dê em menos tempo possível.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, da forma em que foi deferida a prorrogação do período de blindagem (sem prazo determinado), mostra-se presente a probabilidade do direito do credor.
Não é de se olvidar que o § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, vigente à época, previa o prazo improrrogável de 180 dias para suspensão das ações contra a recuperanda. Inclusive mesmo após a alteração da lei de recuperação judicial dada pela Lei no 14.112/20, permitiu-se a prorrogação por igual período (180 dias), uma única vez, em caráter excepcional, portanto, nunca sem prazo definido, conforme o despacho recorrido. Confira a alteração:
"§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)". Grifei.
No caso em tela, analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que, muito embora a ação de recuperação tenha sido deferida em 05/12/2019, oportunidade em que foi deferido o stay period de 180 dias, não houve nenhuma prorrogação de prazo após o seu vencimento em 05/06/2020, portanto, sendo cumprida a legislação em vigor no período.
No entanto, após o vencimento do prazo, a recuperanda requereu a sua prorrogação por mais 90 dias, sendo apreciado no despacho recorrido, que deferiu a prorrogação até realização da nova Assembleia Geral de Credores, portanto, não foi definido prazo determinado, razão pela qual deve ser deferida a liminar recursal no tocante ao pedido alternativo.
Com efeito, levando em consideração:
que no período do recebimento da recuperação judicial em 05/12/2019 e de sua tramitação ao longo de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, estávamos no ápice da pandemia do COVID-19;
que através da Recomendação no 63 de 31 de março de 2020, o CNJ recomendou a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência prorrogasse o prazo de duração da suspensão (stay period) em razão da COVID-19;
a alteração da lei de recuperação judicial pela Lei no 14.112/20, que deu nova redação do artigo 6o, §4o da Lei 11.101/05, permitindo a prorrogação do prazo de 180 dias, uma única vez, em caráter excepcional e;
Mostra-se correta a prorrogação do prazo, contudo, não da forma realizada, que não determinou um prazo certo.
Assim sendo, deve ser deferida a liminar recursal no tocante ao pedido alternativo do agravante, de modo que o prazo de prorrogação deve se dar no prazo máximo de 120 dias, prazo este mais que suficiente para realização da Assembleia Geral de Credores.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para determinar a prorrogação do stay período pelo prazo de 120 (cento) dias, a contar da publicação da presente decisão.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora